Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703331-71.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MACSA ENGENHARIA E ENERGIA LTDA, MARIA JANY MACEDO FERNANDES NETA SANTOS, MURILO SANTOS E SILVA APELADO: CAMILA SERRANO GIUNCHETTI PIO DA COSTA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MACSA ENGENHARIA E ENERGIA LTDA, MARIA JANY MACEDO FERNANDES NETA SANTOS e MURILO SANTOS E SILVA contra o v. acórdão exarado no ID 61824764, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 62139930, os embargantes afirmam que o egrégio Colegiado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar a respeito do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova oral, bem como a respeito da aplicação da regra inserta no artigo 369 do Código de Processo Civil. Com base, nesses argumentos, os embargantes postulam o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para exame dos embargos de declaração. . Brasília/DF, 1 de agosto de 2024 às 12:42:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora